Tribunal: TJDFT
Processo: 0711720-10.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711720-10.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ALEX JUNIO ARAUJO SANTOS 02944732110 D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação (ID 28251536), com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO ITAUCARD S.A em face de ALEX JUNIO ARAUJO SANTOS, ante a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos em epígrafe, resolveu o processo sem apreciação do mérito, nos seguintes termos: I. RELATÓRIO Trata-se de ação Alienação Fiduciária movida por BANCO ITAUCARD S.A. em desfavor de ALEX JUNIO ARAUJO SANTOS 02944732110. Foi determinada a emenda à inicial na decisão ID 96840951. Não obstante, a parte autora deixou de atender ao comando judicial e permaneceu inerte. Decido. II. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil estabelece expressamente que, caso a parte autora não cumpra a diligência de emenda determinada, a petição inicial será indeferida: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. A parte autora, entretanto, deixou de promover a emenda à inicial, o que enseja o indeferimento da peça de ingresso e a consequente extinção do processo. III. DISPOSITIVO Diante do exposto, indefiro a petição inicial e EXTINGO o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com suporte nos artigos 485, inciso I, e 321, ambos do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios, porquanto não houve atuação de advogado pela parte adversa. Despesas finais pela parte autora. Na hipótese de interposição de apelação, deixo, desde logo, de intimar o apelado para contrarrazões, nos termos do art. 331, § 1o, do CPC, tendo em vista que ação de busca e apreensão é regida por rito especial. Dessa feita, remeta-se o processo, independentemente de nova conclusão, os autos ao e. TJDFT, conforme determinado pelo artigo 1010, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil. Oportunamente, arquive-se. Publique-se. Registrada eletronicamente nesta data. Intime-se a parte autora. O apelante assevera, em suma, que: 1) o fundamento para a extinção do processo sem apreciação do mérito foi a ausência da comprovação da notificação em mora do apelado; 2) o apelante demonstrou o cumprimento do requisito previsto no art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, consistente na necessidade de envio de notificação com aviso de recebimento acerca do atraso das obrigações contratuais; 3) é irrelevante a forma de retorno do aviso de recebimento, uma vez que a lei sequer exige que a assinatura constante seja do devedor; 4) O STJ firmou tese no sentido de que o envio da carta ao endereço do devedor informado no contrato, com o aviso de recebimento, é suficiente para comprovar a mora do contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário, conforme decidido no RESP no 1852147 – RS (2019/0364363-7), julgado pela 3a Turma, sob a Relatoria da Min. Nancy Andrigh; 5) o caso concreto autoriza a antecipação dos efeitos da tutela, para fins de se determinar a busca e apreensão do veículo. Ao final, pede: Diante do exposto, requer seja recebido o presente recurso, concedendo-lhe o efeito suspensivo e ativo e dado total provimento, a fim de reformar a r. sentença para afastar a extinção, receber a petição inicial e no mérito, reconhecer a comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial enviada por correio com aviso de recebimento, juntado na exordial pelo Apelante, deferindo a liminar, a expedição de mandado de busca e apreensão e citação da Apelada. O recurso é cabível, nos termos do art. 1.009 do CPC, além de tempestivo. Preparo recolhido (ID 28251534 e 28251535). Os autos foram distribuídos por prevenção, em razão do agravo de instrumento n. 0716842-13.2021.8.07.0000. É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL A parte formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para fins de fixar a prestação alimentícia no percentual de 10% (dez por cento) sobre o salário mínimo. A tutela de urgência necessita da demonstração da probabilidade do direito e da urgência do provimento jurisdicional antecipado, que excepciona o regular tramite processual, ante a possibilidade da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação à parte. No caso concreto, entendo que não resta demonstrados os requisitos acima descritos. Destaco, inicialmente, que nenhum dos pontos indicados na Decisão de ID 90627071 foram devidamente atendidos pela parte autora. Nessa senda, não antevejo a probabilidade do direito da parte apelante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Após o transcurso, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 1 de setembro de 2021 17:39:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador